Tribunal: TJSP
Processo: 1030200-58.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de restituição de indébito c.c. indenização por danos morais. Cobrança indevida de mensalidades de plano de saúde. Ação julgada procedente. Insurgência da ré. Operadora do plano de saúde que a despeito de ter sido comunicada do falecimento do marido da autora continuou a cobrar as mensalidades a ele relativas. Obrigação de restituição em dobro, nos termos do art. 42 do CPC.

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. Ação de restituição de indébito c.c. indenização por danos morais. Cobrança indevida de mensalidades de plano de saúde. Ação julgada procedente. Insurgência da ré. Operadora do plano de saúde que a despeito de ter sido comunicada do falecimento do marido da autora continuou a cobrar as mensalidades a ele relativas. Obrigação de restituição em dobro, nos termos do art. 42 do CPC. Danos morais que, entretanto, não estão configurados. Descumprimento contratual que não implica, por si só, em violação dos atributos da personalidade da autora. Precedentes desta C. Câmara. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Sentença reformada, em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.